Tribunal: TJMT
Processo: 1030695-63.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030695-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), ROGER ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.871-35 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (IMPETRANTE), MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 049.063.851-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de perseguição, dano qualificado e ameaça, supostamente cometidos contra sua ex-companheira;
(ii)
paciente teria ficado com ciúmes ao ver a vítima com o atual companheiro;
(iii)
paciente teria perseguido e proferido diversas ameaças de morte contra a vítima, bem como danificado o carro dela;
(iv)
paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva e no potencial elevado grau de periculosidade do paciente, constitui fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva para preservar a ordem pública.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso pela suposta prática de lesão corporal e ameaça contra a mesma ofendida, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147, § 1º, 147-A e 163, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que decretou a prisão preventiva do paciente
Roger Rosa da Silva
com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de perseguição (art. 147-A do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP) e ameaça (artigo 147, §1º, do Código Penal), supostamente cometidos contra sua ex-companheira.

O impetrante sustenta inexistência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Alega que, apesar de o Juízo de origem fundamentar a imprescindibilidade da prisão preventiva com base na aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, não teria apresentado elementos concretos a caracterizar esses requisitos.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 313322872).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 314265363).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 318432357).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De proêmio, cumpre salientar que o caso em análise trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a ofendida se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (STJ, RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Assim, a violência de gênero, em uma sociedade patriarcal como a brasileira, marcada por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza-se por toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

Feita essa consideração preambular, é sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que a vítima M.H.R.D.S. compareceu à sede da autoridade policial para solicitar a imposição de medidas protetivas de urgência em face de seu ex-companheiro, ora paciente, em vista dos sucessivos atos de violência doméstica supostamente praticados por ele.

A ofendida narrou que, em 24/julho/2025, estava com seu atual companheiro em um evento musical no Município de Vera quando avistou o paciente no local. Declarou que ele demonstrou ciúmes excessivos ao ver que estava acompanhada e que esperou ficar sozinha para abordá-la e dizer que “
iria quebrar todo o seu carro
”.

A vítima manifestou que, no dia seguinte, o paciente lhe encaminhou mensagens com os dizeres “
sua vida vai virar um inferno, primeiro vai ser o carro, depois você
”.

Narrou que, em 26/julho/2025, encontrou o paciente novamente em um evento musical. Relatou que, desta vez, ele se aproximou e mordeu o seu vestido, rasgando-o. Informou que conseguiu se desvencilhar do paciente, porém ele a perseguiu e proferiu ameaças, dizendo “
sai da minha frente senão vou te matar
”.

Por fim, manifestou que o paciente foi ao local em que seu veículo estava estacionado e danificou a parte traseira.

À vista desse cenário, o Juízo em origem, em atenção à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida:

“[...] De sua vez, o periculum libertatis - traduzido no risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais ou da apuração criminal e à execução da eventual sentença condenatória, sendo de quatro ordens: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal - assenta-se, primeiramente, na necessidade da garantia da ordem pública.

É que a permanência do representado em liberdade, dada as gravidades concretas das infrações penais investigadas, importa em efetiva intranquilidade social.

Afora isso, há justo receio de que se o representado permanecer solto, ele poderá continuar seu intento criminoso contra a vítima e, inclusive, evoluir tais delitos para outros mais graves, como, por exemplo, para um possível feminicídio [...]

Desse modo, presente a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, a fim de se acautelar o meio social e, ainda, a segurança da própria vítima.

Nesse norte, as segregações cautelares em comento também se mostram conveniente à instrução criminal, porquanto não se pode ignorar que, diante do cenário verificado, se permanecerem livre, o representado poderá buscar constranger testemunhas para refrear as declarações que o coloque nas autorias dos delitos aqui apurados.

Outrossim, remanesce, também, a necessidade da prisão preventiva para se acautelar a aplicação da lei penal, a fim de evitar a fuga do representado do distrito da culpa [...]”
(id. 313026379, p. 107).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 21/agosto/2025.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o contexto fático delineado nos autos revela um comportamento violento de extrema gravidade, caracterizado por supostas perseguições e ameaças de morte explícitas.

Ou seja, essas circunstâncias refletem a relevante reprovabilidade da conduta, o descontrole emocional do paciente, os ciúmes excessivos, sentimento de posse em relação à vítima e periculosidade que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica da ofendida, justificando a custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Para além disso, o cenário fático presente nesta impetração, por indicar certa periculosidade social do paciente, reforça a necessidade do claustro e impede que se reconheça a flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Por oportuno:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

Aliado a isso, o paciente possui histórico criminal específico por violência doméstica, considerando que possui uma ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima (autos n. 1000698-20.2025.8.11.0102). Essa circunstância revela não apenas a periculosidade social do agente, mas também sua aparente propensão à reiteração delitiva no ambiente doméstico, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta feita, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, apesar de o impetrante sustentar que a prisão preventiva não é necessária para resguardar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução, o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente perpetue o padrão de violência demonstrado, de modo que é temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Roger Rosa da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025